Tribunal: TJSP
Processo: 1006133-06.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de venda e compra, cumulado com a cobrança do saldo residual, com reconvenção destinada à compensação entre os débitos e créditos - Procedência parcial dos pedidos em primeiro grau - Exibição de documentos antigos na fase recursal - Impossibilidade da inovação em virtude da preclusão, a despeito da subsistência do débito perante a associação de proprietários do

Ementa:
Ação de resolução de compromisso de venda e compra, cumulado com a cobrança do saldo residual, com reconvenção destinada à compensação entre os débitos e créditos - Procedência parcial dos pedidos em primeiro grau - Exibição de documentos antigos na fase recursal - Impossibilidade da inovação em virtude da preclusão, a despeito da subsistência do débito perante a associação de proprietários do empreendimento - Incidência do art. 368 do Código Civil - Viabilidade da extinção proporcional das obrigações recíprocas nos limites da compensação - Manutenção do contrato em homenagem ao adimplemento substancial - Inocorrência de litigância temerária - Sentença mantida - Recurso não provido.